Tribunal: STF
Processo: ARE 1504042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PACIENTE CLASSIFICADO SOB O RISCO AZUL-ELETIVO. DISTINGUISHING. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em obediência ao princípio da isonomia para tratamento dos usuários do SUS.



    2. Na origem, o autor, ora recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que foi diagnosticado com lesão meniscal em alça de balde joelho direito (CID-S832), e que necessita de tratamento cirúrgico de rotura de menisco com sutura meniscal uni/bicompatimental. Ressaltou que se trata de providência prevista na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), comumente ofertada pelo SUS e, portanto, inclusa no quadro de políticas públicas nacionais de saúde, mas que não está sendo oferecida com a celeridade exigida pelo quadro clínico da parte autora.



    3. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.



    4. Contrarrazões apresentadas (ID 54667313). Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e o provimento do recurso (ID 55160427).



    5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na concessão, pelo DISTRITO FEDERAL, do tratamento cirúrgico de rotura do menisco com sutura meniscal uni/bicompatimental, com fixação de prazo para a realização do procedimento.



    6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que está inserido no sistema de regulação da rede pública, para o procedimento pleiteado, desde 22/12/22 (mais de 344 dias), sob classificação de risco AZUL– eletivo. Ressaltou que tal tempo de espera extrapola o período estabelecido pelo Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, qual seja 180 (cento e oitenta) dias. Pontuou que não há controvérsia quanto ao seu estado de saúde tampouco quanto à recomendação médica da providência pleiteada. Asseverou que o requerido não indicou previsão concreta de atendimento à presente demanda e que a existência de fila não pode ser argumento suficiente para ignorar o dever constitucional da concretização do direito à saúde dentro de um prazo razoável. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para que seja reformada a r. sentença e julgado procedente o pedido inicial para determinar ao recorrido que forneça imediatamente o tratamento de saúde necessário, conforme laudo médico que consta dos autos.



    7. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Contudo, cada caso concreto deve ser analisado de acordo com os critérios estabelecidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.



    8. Conforme documento (ID 54667048, pg. 02) a solicitação do tratamento cirúrgico foi inserida no sistema em 22/12/22, onde consta relatório médico com a descrição de que o tratamento não é urgente, não há perigo de vida, com classificação de risco AZUL-eletivo. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.



    9. Considerando a existência de casos com gravidade muito superior, em observância ao Princípio da Isonomia, conforme destacado na r. sentença de primeiro grau, bem como da competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade, não restou caracterizada a urgência necessária que indique risco à saúde e vida do autor. Sentença mantida.



    10. Recurso conhecido e não provido.



    11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente